Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do substituído processualmente FRANCISCO MENEZES BONFIM, pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 9566667 e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados (ID 9566672). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (certidão de ID 13739351). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID 9566614, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório e, ao ID 9566654, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 9566663. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 9566667, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 9566408), e determino a expedição do devido precatório em favor do substituído processual FRANCISCO MENEZES BONFIM, com o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 9566672. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 12 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)